Tribunal: TJBA
Processo: 0026848-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0026848-26.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA

Advogado(s): ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS

APELADO: LENY MACHADO NASCIMENTO

Advogado(s):ORLANDO MOTA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E ÔNIBUS
. VÍTIMA DE ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR
A
POR EQUIPARAÇÃO
CONSOANTE ART.
17
D
O CDC.
APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INTELIGÊNCIA DO
S
ARTIGO
S

14,
CAPUT
,
DO CDC
E
37, § 6º,
DA
CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
A
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO NÃO-USUÁRIO/
BYSTANDER
. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS CAUSADOS PELO ACIDENTE.
PERFEIÇÃO
DA OFENSA MORAL E
DOS
DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE.
R
ECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
RÉ/
SEGURADORA ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Resta rejeitada a preliminar de nulidade da sentença a quo por alegação de configurar uma decisão surpresa e violar o art. 10 do CPC, suscitada no Apelo, uma vez que a requalificação legal da demanda, quando o magistrado aplica o enquadramento legal mais adequado à solução dos pedidos aduzidos pelas partes, ainda que de ofício, não configura uma violação ao art. 10 da Lei Adjetiva Pátria e, portanto, uma decisão surpresa. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

Trata-se de Apelo interposto pela ré/TVM Transportes Verdemar Ltda em desfavor da sentença que julgou o pedido procedente em parte para condená-la
a indenizar a autora/apelada a título de danos morais no valor de R$145.000,00 (cento e quarenta
e cinco
mil reais) e de danos estéticos no quantum de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
por conta de acidente de trânsito com fulcro na culpa exclusiva do preposto da ré/apelante para a concretização do evento danoso
e
calcada
nas normas do CDC
.

Segundo norma que se debulha do art. 17 do CDC, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento danoso, ainda que não façam parte diretamente da relação de consumo, disciplinando, assim, a figura do consumidor por equiparação/bystander.

Lado outro, inquestionável que o acidente de trânsito (colisão entre o veículo de passeio da autora e o ônibus da ré/apelante) tratado no caderno processual se concretizou durante a prestação do serviço de transporte municipal do qual é a ré/apelante concessionária pública, incidindo, por conseguinte, o microssistema consumerista em relação à vítima do acidente, in casu a autora, ora apelada, por ostentar a condição de consumidora por equiparação, segundo entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Fica patente, portanto, que a interação jurídica que lastreia a pretensão autoral é equiparada à relação de consumo, incidindo na mesma todo o plexo de normas, princípios e garantias encartados no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, nos exatos termos da norma extraível do art.6º, VIII, do CDC.

Não é controvertido no caderno processual a ocorrência do acidente de trânsito, cingindo-se a controvérsia apenas na configuração do evento danoso como decorrência de ato imputável exclusivamente ao preposto da ré/apelante e na prova dos danos de índole moral e estéticos sofridos pela autora/apelada.

Defende a ré/apelante na peça recursal que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da autora/apelada, pois estando em alta velocidade, teria empreendido manobra inesperada com a intenção de seguir em direção a uma via transversal, impedindo que o ônibus conduzido pelo preposto da ré/apelada conseguissem frear a tempo de obstaculizar a colisão. Todavia, a dilação probatória, com a produção da prova documental, testemunhal e pericial, demonstrou de forma cabal que o evento danoso não pode ser atribuído à culpa exclusiva da vítima, mas sim a ato de preposto da ré/apelante que empreendeu manobra de desvio de carro estacionado no meio-fio, sem sinalização prévia, sem acautelar-se da existência de veículo trafegando de forma regular na pista contrária, ato exclusivo a desencadear a colisão narrada na peça inicial.

Assim, resta conclusiva a responsabilidade objetiva da ré/apelante consoante norma do caput do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, CF/88 que preveem que o consumidor por equiparação que sofre danos decorrentes de ações da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público deve ser indenizado.

Caracterizado o nexo causal entre a conduta do preposto da ré/apelante e os danos sofridos pela autora/apelada e inconteste a responsabilidade civil objetiva, tendo a autora/apelada direito à reparação integral dos danos provocados pelo acidente de trânsito.

Quanto à reparação do dano moral, restou plenamente configurada situação ensejadora de dano moral, em virtude da dor, lesões de natureza grave e constrangimentos sofridos pela autora/apelada (internamento hospitalar por mais de três meses, submissão a diversas cirurgias, internamento domiciliar, afastamento do labor e atividades diárias, permanência de lesões físicas) decorrente do acidente supramencionado, impondo-se, portanto, a responsabilização da ré/apelante quanto ao pagamento da indenização respectiva. No que concerne ao
quantum
, é de se recordar que, em relação ao dano moral, o seu montante não significa somente uma reparação, mas também uma forma de se coibir a reiteração da prática danosa, assumindo, por conseguinte, uma postura preventiva. Verifica-se que, da análise da durabilidade do dano, do perfil social da
autora/apelante
, e da razoabilidade e proporcionalidade, a sentença estabeleceu valor
sem observância d
estes
princípios, a dar ensejo à sua redução para o importe de R$1
2
0.000,00 (ce
nto e vinte
mil reais)
.

Quanto ao dano estético, a prova produzida nos autos, conforme laudo pericial
e parecer técnico do assistente da ré/apelante
, demonstra que as sequelas do acidente pode ser descritas em uma gama de cicatrizes pelo corpo da autora/apelada sendo: uma na coxa esquerda, com 8cm de extensão, cicatrizes em ambos os joelhos, de 2 e 14 cm, no punho direito com 8 cm de comprimento e na face superior com 1,5 cm, e cicatriz em crista ilíaca esquerda, com 8 cm de extensão. Igualmente, se extrai do laudo pericial que após o acidente, a autora/apelada passou a apresentar assimetria de membros, com antebraço direito inferior em dois centímetros que o esquerdo, encurtamento de 3cm da coxa direita em relação à esquerda, joelho direito maior em 4 cm que o joelho esquerdo e diferença de extensão em punhos e panturrilhas. Por conseguinte, tais saquelas são capazes de caracterizar, incontestavelmente, o dano estético permanente, insuscetível, inclusive, de reparo pelas técnicas habituais. Na espécie, consideradas as condições pessoais dos envolvidos e os danos a serem indenizados, vislumbra-se que
a sentença estabeleceu valor
condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, há de ser acolhida a pretensão
de reforma do capítulo da sentença que não reconheceu a existência da cobertura securitária,
pois
se
e
xtrai de minudente verificação da apólice do seguro contrato

acostado aos autos
que efetivamente foi contratada, pela ré/apelante
perante a
ré/seguradora
,
a cobertura securitária para danos pessoais e corporais, inclusive morais, para terceiros não transportados no limite de
até
R$100.000,00 (cem mil reais).

Nos termos da Súmula 537/STJ, "
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
" (Súmula 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Ações judiciais de conhecimento e que envolvam quantia ainda ilíquida devem ter regular prosseguimento, até alcançar a fase de execução, mesmo quando dirigidas contra a pessoa jurídica sob o regime de liquidação especial.

Apelo provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a
Apelação Cível n.

0026848-26.2011.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
a
pelante

TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA
e

a
pelad
a
s

LENY MACHADO NASCIMENTO
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença a quo suscitada no Apelo da ré, o conhecer e dar parcial provimento para reformar, parcialmente, a sentença a quo e:

A)
R
eduzir
a indenização arbitrada a título de danos morais para R$1
2
0.000,00 (ce
nto e vinte
mil reais);

B
)
R
econhecer a responsabilidade solidária da ré/Nobre Seguradora do Brasil S/A
quanto à condenação imposta à ré/apelante
,
inclusive, quanto aos ônus sucumbenciais
, até o limite da cobertura securitária;

C
) Condenar a ré/Seguradora Nobre do Brasil SA a arcar com as custas processuais da denunciação à lide e
os
honorários advocatícios
de sucumbência
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação em favor dos Patronos da ré/apelante;
e

D
) Manter a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Salvador, .

12